Tribunal: TJDFT
Processo: 0701241-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 01 (UMA) PORÇÃO DE MACONHA COM MASSA LÍQUIDA DE MASSA LÍQUIDA DE 21,25g (VINTE E UM GRAMAS E VINTE E CINCO CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. INVIABILIDADE. SENTENÇA QUE ADOTOU O PARÂMETRO DE 1/8 ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO III DO ARTIGO 40 DA LEI N.o 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável o pedido de absolvição por insuficiência probatória, se as provas constantes dos autos, especialmente os depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão do réu, demonstram que a droga encontrada no veículo do usuário se destinava à difusão ilícita.
2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.
4. In casu, a exasperação da pena-base-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máxima para a circunstância judicial valorada negativamente revela-se razoável e justificada.
5. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações de local de trabalho coletivo, pois se trata de norma de caráter objetivo.
6. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas cometido nas imediações de local de trabalho coletivo), à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 851 (oitocentos e cinquenta e um) dias-multa, calculados à razão legal mínima.